Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014893-64.2021.8.11.0000
RECORRENTE: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104713491):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TAXATIVIDADE DO ART. 1. 015 DO CPC – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINARES REJEITADAS – PARTILHA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS – EFEITOS EX NUNC – DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI PARA ANOTAÇÃO DO LITÍGIO – VIABILIDADE – GARANTIA DE POSSÍVEL QUINHÃO OU IMPEDIMENTO DE DILAPIDAÇÃO COM VENDA FUTURA DOS IMÓVEIS AINDA NÃO ALIENADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que defere ou indefere tutela de urgência é recorrível por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, I, do CPC). Se o juízo da causa consignou que a expedição de ofício ao Cartório para anotação nas matrículas dos imóveis é devida para resguardar eventuais direitos de terceiro, não procede a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação. A alteração do regime de bens não retroage, sob pena de gerar perda de direitos já adquiridos e insegurança para o casal e/ou para terceiros. E os imóveis ou benfeitorias realizadas a partir da data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença modificativa se comunicam.
(TJ-MT 10148936420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 108945987).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Vagner Camargo de Oliveira, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CRI de Cuiabá para a anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis no 12.228 e 86.655.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 11 e 489, §1o, incisos II e IV do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão guerreada trata-se de liminar acautelatória, aonde não consta as razões de decidir bem como não estão explicitadas, nem mesmo de forma sucinta, os fundamentos que levaram a concessão (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 1.639, §2o do Código Civil e 300 do CPC, ao argumento de que “(...) totalmente contra legis, a concessão da antecipação de tutela, eis que não se faz presente qualquer probabilidade de dano, haja vista a ausência de fato excepcional a justificar a averbação da ação de divórcio na matrícula dos imóveis de propriedade particular do Recorrente, não se enquadrando, portanto, nas elementares ensejadoras para concessão, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111735474) e preparado (id 111511963).
Contrarrazões apresentadas (id 114775492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II e IV do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ademais, a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, o que impede a sua admissão neste ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
A partir da provável ofensa aos artigos 1.639, § 2o do Código Civil e 300 do CPC, a parte recorrente alega que não se verifica, no caso, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois “(...) não se faz presente qualquer probabilidade de dano, haja vista a ausência de fato excepcional a justificar a averbação da ação de divórcio na matrícula dos imóveis de propriedade particular do Recorrente (...)”.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão do juízo do primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CRI de Cuiabá para a anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis no 12.228 e 86.655.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça